Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO PREVIAMENTE AJUIZADA COM IDENTIDADE DE PARTES. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. CONEXÃO. REQUISITOS AUSENTES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES INEXISTENTE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 286, I do CPC, a ação será distribuída por dependência quando houver conexão de ações.
2. No caso, ainda que as ações possuam as mesmas partes, os objetos e o contexto fático são distintos, o que evidencia a inocorrência de conexão a justificar a prevenção por modificação de competência. Desse modo, é inaplicável o artigo 286, I, do CPC.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.